Tribunal: TJMT
Processo: 1031975-24.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031975-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICENTE CAPUN NETO - CPF: 477.239.980-15 (ADVOGADO), IVANILDA OLIVEIRA ORTIZ - CPF: 674.748.292-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), UNIMED SAUDE E ODONTO S.A. - CNPJ: 10.414.182/0001-09 (APELADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), AGENTE BRASIL CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 22.627.199/0001-15 (APELADO), LUANA ESTELA GONCALVES SIMOES FAGUNDES - CPF: 049.228.829-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DO INDÉBITO – PLANO ODONTOLÓGICO – NEGATIVA DE ATENDIMENTO NAS CLÍNICAS CONVENIADAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ÀS PRÓPRIAS EXPENSAS – NÃO VERIFICAÇÃO – MUDANÇAS NA FORMA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PLANO ODONTOLÓGICO – AVISO PRÉVIO – CONSTATAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO EXTRAPATRIMONIAL – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausente qualquer evidência de que a situação exposta pela Apelante tenha lhe causado prejuízos psicológicos de grande monta, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ivanilda Oliveira Ortiz, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em seu recurso, a Apelante sustenta que, em março de 2016, contratou os serviços de um plano odontológico fornecido pela 1ª Apelada, com a 2ª Apelada atuando como administradora do plano, ao custo mensal de R$ 45,72 (quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos). No entanto, ao tentar utilizar o plano, foi informada de que o contrato era inexistente.

Assevera que autorizou o desconto mensal das parcelas em seu cartão de crédito, o que vinha ocorrendo normalmente. Contudo, ao se dirigir a um consultório odontológico credenciado, teve o atendimento negado sob a justificativa de que o contrato era inexistente.

Afiança que, em busca de esclarecimentos, procurou a Unimed Odonto, ocasião em que foi informada que o serviço havia sido cancelado.

Argumenta que, mesmo com a negativa do atendimento e cancelamento do plano odontológico, a parte recorrida continuou efetuando a cobrança e débito do valor correspondente à mensalidade, razão pela qual, no seu entender,
faz jus ao recebimento de indenização pelos danos morais sofridos.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 221859243).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ivanilda Oliveira Ortiz, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Ivanilda Oliveira Ortiz manejou a sobredita ação contra Unimed Saúde e Odonto S/A e Agente Brasil Corretora de Seguros e Benefícios Ltda.
, aduzindo, em síntese, que
em março de 2016 contratou os serviços de um plano odontológico oferecido pela 1ª requerida, com a 2ª requerida atuando como administradora do plano.

Afirmou que, após 16 (dezesseis) meses do contrato celebrado, ao tentar utilizar os serviços odontológicos devidamente contratados, não conseguiu obter a devida prestação desses serviços.

Pontuou que autorizou o desconto mensal das parcelas em seu cartão de crédito, o que vinha ocorrendo normalmente. Contudo, ao se dirigir a um consultório odontológico credenciado, teve o atendimento negado sob a justificativa de que o contrato era inexistente.

Argumentou que, ao buscar esclarecimentos, entrou em contato com a Unimed Odonto, sendo informada de que o serviço havia sido cancelado. Foi-lhe dito que o cancelamento ocorreu devido ao rompimento da parceria entre as rés e que todos os usuários teriam sido notificados sobre o fato. Ressaltou, entretanto, que o cancelamento do serviço contratado foi realizado de forma arbitrária e unilateral, uma vez que em nenhum momento recebeu qualquer comunicação a respeito.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] Seja a ação julgada procedente e as Requeridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais a Requerente no valor de R$ 37.205,68 (trinta e sete mil duzentos e cinco reais e sessenta e oito centavos). incidindo juros e correção monetária a partir do ato danoso;

[...]

A Inversão do Ônus da Prova.

Requer a condenação da 2ª Reclamada a repetição do indébito no valor de R$ 274,32 (duzentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos). [...].

A Recorrida, Unimed Saúde e Odonto S/A, por sua vez, alegou em sua defesa que realizou um trabalho de
comunicação
com a autora, informando-a sobre as
mudanças na forma de pagamento das mensalidades do plano odontológico
, devido à rescisão da parceria com a empresa Agente Brasil. Apesar disso, a autora deixou de pagar os boletos que lhe foram enviados, o que resultou no cancelamento do plano odontológico.

Para comprovar sua alegação, anexou à contestação um comunicado direcionado à autora. Veja-se:

Após regular trâmite do feito, a Douta Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] Sustenta a parte autora que aderiu ao plano odontológico ofertado pelas requeridas, no entanto, ao tentar utilizar, foi surpreendida com a negativa e informação de cancelamento, razão pela qual requer a indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos após o cancelamento.

Analisando detidamente os autos, especificamente os documentos acostados aos ids 11353406, 11353408 e 11353411, que a parte requerida encaminhou para a autora comunicado acerca da rescisão da relação existente entre as requeridas, a continuidade do plano e a alteração na forma de pagamento.

Observa-se, ainda, que foram encaminhadas comunicações acerca da inadimplência e a possibilidade de cancelamento do plano em caso de manutenção do débito.

Na apresentação da impugnação à contestação a parte autora deixou de questionar os documentos acostados pela requerida, bem como não houve a juntada do contrato de prestação de serviços com a finalidade de questionar o endereço para onde foram encaminhadas as comunicações.

[...]

No entanto, importante registrar que, mesmo após a alteração da forma de pagamento para boleto bancário e o cancelamento do plano odontológico, a parte requerida permaneceu efetuando descontos no cartão de crédito da autora referente às mensalidades.

Pois bem. No tocante aos danos morais, esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

No caso, tendo em vista que houve prévia comunicação da parte autora quanto ao cancelamento do plano, observa-se que os fatos narrados e a simples cobrança indevida não ultrapassam o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade do autor.

[...]

Assim, no que atine aos danos morais, entende-se que não restaram caracterizados, já que o autor não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais.

Os fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna.

No que se refere à restituição em dobro dos valores cobrados, entendo que pertinente visto que, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC que dispõe “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

[...]

Dessa maneira, merece o autor ser ressarcido em dobro pela quantia paga indevidamente.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito ajuizada por Ivanilda Oliveira Ortiz em desfavor de UNIMED Odonto e Agente Brasil Corretora de Seguro e Benefícios Ltda. para:

a) Condenar a parte requerida Agente Brasil Corretora de Seguro e Benefícios Ltda. ao pagamento descontado após o cancelamento do plano, no importe de R$ 137,16 (cento e trinta e sete reais e dezesseis centavos), em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso;

b) Condenar, a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, intime o vencedor para manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Mantendo-se inerte, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. [...].

Inconformada com os contornos da sentença, Ivanilda Oliveira Ortiz insurge-se contra o afastamento do dano moral, sob o argumento de que houve ato ilícito passível de indenização.

Preambularmente, insta consignar que, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6º do código consumerista.

No entanto, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora,
é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima
, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Partindo dessa premissa, deveria a Recorrente ter apresentado comprovação mínima dos fatos que sustentam seu direito, todavia, não o fez, limitando-se a alegar que “em momento algum foi informada do cancelamento da parceria entre as Rés”.

Como bem registrado pelo Juízo de Primeiro Grau, “na apresentação da impugnação à contestação a parte autora deixou de questionar os documentos acostados pela requerida, bem como
não houve a juntada do contrato de prestação de serviços com a finalidade de questionar o endereço para onde foram encaminhadas as comunicações
.”.

Ademais, a afirmação de que “com dores e necessitando de atendimento urgente, precisou contratar outro serviço, de modo a sanar o mal estar que a acometia”, carece de provas; logo,
in casu
, os fatos descritos na exordial não se revelam suficientes à caracterização de ato ilícito que possa ensejar a responsabilidade civil.

É importante ressaltar que, em uma situação cuja pretensão está direcionada ao dano moral indenizável, faz-se necessário que o julgador estabeleça alguns limites, para que o instituto não seja banalizado.

Como se sabe, o dano moral indenizável não se confunde com um mero dissabor decorrente das relações da vida em sociedade, contratempos ou desagrados da vida cotidiana e, por isso, somente deve ser reconhecido na existência de violação grave à dignidade da pessoa humana.

Nesse passo, o direito deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena, repito, de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de diminutos desentendimentos do cotidiano.

A propósito, sobre o tema leciona Sergio Cavalieri Filho:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010).

Deveras, para que seja caracterizada a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, deve haver efetivos prejuízos aos direitos da personalidade, ainda que presumidos, “in re ipsa”. Esse termo, “in re ipsa” (dano presumido), não pode ser confundido com simples contratempos e aborrecimentos inerentes à rotina da hodierna e complexa sociedade, banalizando o dano moral. Ao contrário, o Poder Judiciário deve estar atento a pleitos fundados em incômodos mínimos.

Tendo em vista que não consta dos autos qualquer comprovação de que a situação aqui exposta pela Apelante tenha lhe causado prejuízos psicológicos de grande monta, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Ivanilda Oliveira Ortiz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024